Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra acórdão que manteve decisão em cumprimento de sentença, alegando omissão quanto à análise de pedidos sucessivos e quanto à juntada de documentos pela parte recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A juntada posterior de documentos pela parte recorrida é admitida quando destinada a contrapor alegações da parte adversa, conforme autoriza o art. 435 do CPC.
5. Demonstrado que a parte recorrida já disponibilizou os demonstrativos necessários, cabe à Contadoria Judicial proceder aos cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: “A juntada posterior de documentos destinada a contrapor alegações já formuladas não constitui inovação fática e é admitida nos termos do art. 435 do CPC, não havendo omissão apta a modificar o mérito do julgamento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926528, 0717394-56.2023.8.07.0016, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, j. 02/10/2024, p. 18/10/2024.